Tribunal: TJDFT
Processo: 0708673-12.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2024-12-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RAZÕES RECURSAIS CONFUSAS E DISSOCIADAS DA SENTENÇA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. A confusão na exposição dos argumentos configura ofensa ao princípio da dialeticidade, que exige clareza e coesão na fundamentação recursal, bem como um diálogo efetivo com os fundamentos da sentença recorrida.
2. Na hipótese, os argumentos trazidos pelo Recorrente em seu recurso são extremamente confusos, dificultando a compreensão dos fundamentos dos pedidos por ele formulados, resultando, assim, em sua inadmissibilidade.
3. RECURSO NÃO CONHECIDO.